Tribunal: TJPA
Processo: 0818600-93.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818600-93.2024.8.14.0401

APELANTE: ELIAS DE JESUS RAMOS DA SILVA, JUAN ANDREW MENDES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas por Juan Andrew Mendes Silva e Elias de Jesus Ramos da Silva contra sentença da 3ª Vara Criminal de Belém/PA que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal), à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 80 dias-multa, em regime fechado.

2.

Fatos ocorridos em 24.05.2024, na Rua Municipalidade, bairro Umarizal, Belém/PA, envolvendo subtração de bens da vítima Nilton Gomes Santos e constrangimento do motorista de aplicativo Marcelo Soares Vieira mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há nulidade no reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP;

(ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos recorrentes;
(iii) saber se há fundamento para desclassificação da conduta, reconhecimento de atenuantes, afastamento das majorantes ou modificação do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexistência de nulidade no reconhecimento fotográfico, uma vez que o ato encontra respaldo em outros elementos probatórios consistentes, inclusive provas técnicas e testemunhais.

5. Autoria e materialidade demonstradas por meio de reconhecimento por vítima, elementos técnicos vinculando os recorrentes à corrida utilizada na prática do delito e coerência entre os relatos das vítimas e das testemunhas.

6. Impossibilidade de aplicação das atenuantes de confissão e menoridade a Juan Andrew Mendes Silva, ausente confissão relevante e sendo ele maior de 21 anos à época dos fatos.

7. Majorantes do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas comprovadas por depoimentos das vítimas, sendo prescindível a apreensão do armamento.

8. Correta fixação da pena-base no mínimo legal, inexistência de vícios na dosimetria ou no regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. É válida a prova de reconhecimento fotográfico quando corroborada por outros elementos probatórios idôneos e colhidos sob o crivo do contraditório. 2. A autoria em crime de roubo majorado pode ser comprovada por reconhecimento da vítima, registros de aplicativos de mobilidade e prova testemunhal coesa. 3. É prescindível a apreensão da arma de fogo para incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do CP, desde que comprovado seu uso por outros meios.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, 65, I e III, "d", 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, arts. 386, VII, e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 721.963/SP, DJe 13/06/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.076.476/RO, DJe 10/10/2018; Súmula 545/STJ; Súmula 14/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0818600-93.2024.8.14.0401

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

RECORRENTES: JUAN ANDREW MENDES SILVA E ELIAS DE JESUS RAMOS DA SILVA

DEFESA: VALDICLÉA FERREIRA DE MATOS OAB/PA 35.413 EM DEFESA DE JUAN ANDREW MENDES SILVA

DEFESA: EVANDRO DE JESUS FIGUEIREDO PEREIRA OAB/PA 35.658 E MARCO ANTÔNIO PINA DE ARAÚJO OAB/PA 10.781

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se dos recursos de apelação criminal interpostos por Juan Andrew Mendes Silva e Elias de Jesus Ramos da Silva, contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), às penas de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial fechado.

Consta na denúncia (ID 25533326) que, no dia 24.05.2024, por volta das 17h50, na Rua Municipalidade, bairro Umarizal, em Belém/PA, os recorrentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram um aparelho celular e um cordão pertencentes à vítima Nilton Gomes Santos, bem como constrangeram a vítima Marcelo Soares Vieira, motorista de aplicativo, a fazer o que a lei não manda, transportando-os durante a empreitada criminosa.

A denúncia foi recebida em 24.09.2024 (ID 25533334).

A sentença condenatória foi proferida em 11.02.2025 (ID 25533436).

Em suas razões recursais, Juan Andrew Mendes Silva (ID 28440830) sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, requer a desclassificação para roubo simples ou, subsidiariamente, a redução da pena-base pelo afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo e a aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa e o abrandamento do regime prisional.

Já Elias de Jesus Ramos da Silva (ID 26222211) alega, em suas razões recursais, insuficiência de provas para a condenação, invoca o princípio do
in dubio pro reo
e requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP; alternativamente, pleiteia a revisão da dosimetria da pena para afastar a majorante do emprego de arma de fogo.

O Ministério Público do Estado do Pará, em suas contrarrazões (IDs 28630918 e 28630919), refuta as teses defensivas, sustentando a validade do reconhecimento fotográfico e a suficiência do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, pugnando pelo não provimento dos recursos, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30152539) manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, destacando que as provas judiciais corroboram as declarações das vítimas e demonstram a autoria e materialidade do delito, não havendo nulidade a ser reconhecida, bem como que a dosimetria restou escorreita. Opinou, assim, pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos por Juan Andrew Mendes Silva e Elias de Jesus Ramos da Silva, porquanto tempestivos e formalmente regulares.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Da alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico

O art. 226 do CPP, de fato, disciplina o procedimento a ser observado no ato de reconhecimento. Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o descumprimento de tais formalidades não gera nulidade absoluta, sendo suficiente que o reconhecimento esteja amparado por outras provas idôneas, em harmonia com o conjunto probatório (AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Sexta Turma, DJe 13/06/2022).

No caso, o reconhecimento realizado por uma das vítimas encontra respaldo em amplo conjunto probatório. A empresa Indrive confirmou que a corrida vinculada ao fato foi solicitada a partir do número 5591981200850 e do e-mail mruan9085@gmail.com, ambos registrados em nome de Juan Andrew Mendes Silva. O aparelho utilizado, de IMEI 358670081175125, estava cadastrado em nome de Waldemir Braz Rego, pai de Waldemir dos Passos Rego, indivíduo anteriormente preso em flagrante por crime diverso cujo bem roubado fora encontrado em posse de Elias de Jesus Ramos da Silva.

O Facebook e o Banco BRB também confirmaram que o e-mail e a conta digital relacionados à corrida pertencem a Juan Andrew, fortalecendo o vínculo entre o recorrente e a execução do crime.

Ad argumentandum tantum
, ao contrário do alegado, afere-se dos autos de reconhecimento que as fotografias submetidas à apreciação do reconhecedor traziam indivíduos de características físicas semelhantes aos recorrentes.

Assim, diante da coerência e suficiência das provas, rejeito a preliminar.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, no dia 24 de maio de 2024, por volta das 17h50, na Rua Municipalidade, bairro Umarizal, nesta capital, os recorrentes Juan Andrew Mendes Silva e Elias de Jesus Ramos da Silva, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si coisa alheia móvel, em desfavor da vítima Nilton Gomes Santos, e constrangeram Marcelo Soares Vieira, motorista de aplicativo, a fazer o que a lei não manda, obrigando-o a conduzir os agentes durante o trajeto do crime, ocasião em que foi subtraído o telefone celular e o cordão da vítima Nilton.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão e entrega da
res furtiva
e pelos depoimentos judiciais das vítimas. A autoria, por sua vez, decorre da coerência entre as declarações judiciais das vítimas e os elementos técnicos produzidos durante a investigação.

Da apelação de Juan Andrew Mendes Silva

A vítima Marcelo Soares Vieira declarou em juízo que recebeu, pelo aplicativo Indrive, uma corrida em nome de “Andrew”, na qual embarcaram inicialmente dois indivíduos, sendo que, durante o trajeto, outros dois ingressaram no veículo. Um deles, armado, anunciou o assalto e o constrangeu a dirigir sob ameaça até diferentes locais, culminando no roubo ocorrido na Churrascaria do Beto.

O motorista afirmou que todos permaneceram juntos até o fim da empreitada criminosa, quando foi libertado, e que um dos agentes portava arma de fogo e outro um facão.

Na fase policial, Marcelo descreveu com detalhes os ocupantes do veículo e, ao ser submetido a reconhecimento fotográfico formal, identificou Juan Andrew Mendes Silva como um dos integrantes do grupo, o mesmo que constava como titular da corrida registrada no aplicativo.

O reconhecimento fotográfico foi ratificado em juízo, ocasião em que Marcelo reafirmou que “Andrew” correspondia ao nome do solicitante da corrida e um dos partícipes do roubo. A convergência entre as declarações prestadas nas duas fases reforça a credibilidade da prova.

A vítima Nilton Gomes Santos, embora não tenha reconhecido visualmente os autores, confirmou ter sido abordada por assaltante armado, sob grave ameaça, que subtraiu seu celular e seu cordão, descrição que se ajusta à dinâmica narrada por Marcelo.
A testemunha Flora Maria Silva Cardoso confirmou a ocorrência do assalto, reforçando a coerência do conjunto probatório.

Além da prova testemunhal, os elementos técnicos são contundentes. A empresa Indrive informou que a corrida foi solicitada com o número 5591981200850 e o e-mail mruan9085@gmail.com, vinculados ao apelante Juan Andrew Mendes Silva. O Facebook confirmou que o e-mail é de sua titularidade e o Banco BRB relatou que a conta digital utilizada na mesma ocasião também pertence ao recorrente.

O conjunto desses elementos, colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, evidencia que o recorrente participou ativamente da empreitada criminosa.

A negativa apresentada em audiência, segundo a qual teria descido do veículo antes do crime, não se coaduna com as provas dos autos, notadamente com o relato firme e reiterado de Marcelo Soares Vieira, razão pela qual não há espaço para absolvição.

Da dosimetria da pena de Juan Andrew Mendes Silva

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, mantendo-se inalterada na segunda fase ante a inexistência de agravantes e atenuantes.

Não incide a atenuante da menoridade relativa, pois o apelante contava com 22 anos na data dos fatos, pois nasceu em 25/08/2002, não preenchendo o requisito etário do art. 65, I, do CP. Tampouco cabe a atenuante da confissão, já que o recorrente apenas admitiu ter solicitado a corrida, negando participação no crime. Essa narrativa de autodefesa não constitui confissão relevante nem contribui para o esclarecimento da verdade real, afastando a aplicação do art. 65, III, “d”, do CP.

Embora o STJ reconheça a atenuante mesmo na confissão qualificada (Súmula 545/STJ), o presente caso comporta distinção: não houve admissão da prática delitiva, mas simples reconhecimento de fato acessório e impunível. Conforme o entendimento do AgRg no HC 915.348/PR (STJ, 2024), a confissão deve importar em reconhecimento da responsabilidade penal, o que não ocorreu.

Ao admitir presença física no veículo, mas negar a adesão subjetiva ao plano criminoso e a execução das ameaças, constrangimento e subtração, o recorrente não colabora com a elucidação da verdade real, mas apenas exerce sua autodefesa negativa. Aplica-se, pois, a técnica do
distinguishing
(distinção) em relação à Súmula 545/STJ, mantendo-se a pena intermediária sem reduções.

Na terceira fase, incidem as majorantes do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II) e do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I), comprovadas pelas declarações firmes e convergentes das vítimas. Como já pacificado na jurisprudência (STJ, AgRg no AREsp 1.076.476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 10/10/2018; Súmula 14/TJPA), é desnecessária a apreensão ou perícia da arma quando o seu uso é demonstrado por outros meios idôneos.

A pena definitiva de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 80 dias-multa, mostra-se individualizada, proporcional e adequada, inexistindo reparos.

Da apelação de Elias de Jesus Ramos da Silva

A autoria de Elias de Jesus Ramos da Silva também se revela comprovada.

A vítima Marcelo Soares Vieira narrou que, ao atender a corrida pelo aplicativo Indrive, embarcaram dois passageiros, sendo um deles identificado como “Andrew” e o outro de prenome “Elias”, nome que ouviu repetidamente dos comparsas durante o trajeto. Em razão disso, foi realizado reconhecimento fotográfico, no qual Marcelo identificou Elias como um dos autores do roubo.

Embora, em audiência judicial, o ofendido tenha demonstrado incerteza quanto ao reconhecimento visual — o que se explica pelo tempo decorrido e pelas condições da audiência virtual —, o reconhecimento policial, devidamente documentado e motivado, conserva validade e encontra amparo em outros elementos probatórios, notadamente na coerência das declarações e nas diligências que indicaram a vinculação de Elias ao contexto delitivo, inclusive pelo histórico de apreensão de bem roubado em situação correlata.

A vítima Nilton Gomes Santos, ainda que sem identificação dos agentes, confirmou ter sido abordada sob mira de arma de fogo, e a testemunha Flora Maria Silva Cardoso confirmou a ocorrência do assalto. As declarações convergem quanto à dinâmica do crime e reforçam a participação do apelante.

Assim, o conjunto probatório demonstra que Elias não foi mero acompanhante, mas participou ativamente da execução, integrando o núcleo do grupo criminoso, configurando coautoria conforme o art. 29 do Código Penal.

Da dosimetria da pena de Elias de Jesus Ramos da Silva

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, aplicam-se as causas de aumento pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, cuja utilização foi devidamente demonstrada, sendo desnecessária a apreensão do artefato (STJ, AgRg no AREsp 1.076.476/RO; Súmula 14/TJPA).

Mantém-se, portanto, a pena definitiva em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 80 dias-multa, não havendo reparos a fazer.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por Juan Andrew Mendes Silva e Elias de Jesus Ramos da Silva, mantendo integralmente a sentença condenatória, afastadas a preliminar de nulidade do reconhecimento e as teses de absolvição e de revisão da dosimetria.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 12/03/2026